Tribunal: STF
Processo: AR 2928
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Ementa: AÇÃO RESCISÓRIA. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE ICMS PARA O FUNDO DE COMBATE À POBREZA. DECISÃO RESCINDENDA EM DESACARDO COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA A FAZER INCIDIR A SÚMULA 343 DO STF. APLICAÇÃO, A CONTRARIO SENSU, DA RATIO DECIDENDI DO TEMA 136 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR O REGULAR PROCESSAMENTO DA AÇÃO.